Tribunal: TJBA
Processo: 8001312-48.2020.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001312-48.2020.8.05.0036 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALDO RICARDO CARDOSO GONDIM Advogado(s): RAMON ALVES DE BRITO, KAIO HERMESSON GADEIA SILVA BRITO, ROSANA CARDOSO GONDIM APELADO: HARLEY FROTA GUMES Advogado(s):JOSE LEONARDO FERNANDES MONTEIRO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR. INÉRCIA NA FASE DE INSTRUÇÃO. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta contra sentença que, em Embargos à Execução, rejeitou a alegação de agiotagem por ausência de provas e manteve a validade de nota promissória, determinando o prosseguimento da execução. II. Questão em discussão A questão essencial consiste em definir se a prova apresentada pelo apelante, constituída em uma fotografia de anotações manuscritas, é suficiente para comprovar a prática de agiotagem e, consequentemente, invalidar o título executivo. III. Razões de decidir A alegação de agiotagem, por sua gravidade, demanda prova robusta e inequívoca, cujo ônus recai sobre o devedor que a formula, nos termos do art. 373, II, do CPC. No caso, o apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório. A simples apresentação de uma fotografia de anotações, sem comprovação de autenticidade, origem ou contexto, não tem força para desconstituir a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade de uma nota promissória formalmente válida. Ademais, a parte apelante, quando oportunizada, manteve-se inerte, não requerendo a produção de outras provas, o que enfraquece sua tese. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A alegação de agiotagem em embargos à execução exige prova robusta e inequívoca, cujo ônus probatório recai sobre o devedor-embargante, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil." "2. A simples fotografia de anotações manuscritas, desprovida de autenticação e descontextualizada, não constitui prova suficiente para desconstituir a presunção de validade de uma nota promissória, especialmente quando a parte, intimada para especificar provas, permanece inerte." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001312-48.2020.8.05.0036, em que figura como apelante ALDO RICARDO CARDOSO GONDIM e como apelado HARLEY FROTA GUMES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo interposto, mantendo-se integralmente a sentença pelos próprios fundamentos. Salvador, data registrada no sistema. PRESIDENTE Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Desembargador – Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA